Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709551-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO VIEIRA DIAS AGRAVADO: TELMA BRAGA LIMA DECISÃO As firmas foram reconhecidas por autenticidade, o que significa dizer que foram lançadas na presença do Tabelião de Taguatinga (3o Ofício) – PGCJDF (serviços notariais e de registro), art. 68, I -, foro eleito pelas partes, conforme se infere da Cláusula 25 do instrumento contratual: “O foro de assinatura do presente contrato é o competente para dirimir todas as questões decorrentes do presente contrato. “ Posto isso, defiro em termos a liminar apenas para suspender a fase decisória (sentença) até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 30 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator